Tribunal: TJPA
Processo: 0053434-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053434-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ADERALDO VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-FUNERAL. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS NORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de auxílio-funeral em razão do falecimento de seu filho, supostamente seu dependente. O juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na ausência de comprovação da condição de dependente do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o filho falecido do autor, portador de doença neurológica incapacitante, pode ser considerado seu dependente legal para fins de recebimento do auxílio-funeral previsto no Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará – FASPM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto e o Regimento Interno do FASPM/PA incluem como dependentes os filhos portadores de necessidades especiais acima de 18 anos, desde que devidamente comprovada a condição.

O laudo médico atesta que o filho do apelante era portador de epilepsia, doença neurológica grave, o que caracteriza a condição de pessoa com deficiência nos termos da legislação aplicável.

Documentos anexados aos autos comprovam que o falecido era estudante regular e constava como dependente tanto no FUNSAU quanto no FASPM/PA, inclusive com emissão de carteirinha e autorização para exames médicos.

A interpretação do regulamento estadual deve ser feita de modo sistemático e em conformidade com a Lei Federal nº 8.213/1991, cujo artigo 16, inciso I, reconhece como dependente o filho inválido, mesmo após os 21 anos.

O indeferimento administrativo desconsiderou provas inequívocas da dependência e da condição de vulnerabilidade do falecido, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção especial às pessoas com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O filho maior de 18 anos, portador de deficiência comprovada, enquadra-se como dependente para fins de recebimento de auxílio-funeral por militar estadual, nos termos do regulamento do FASPM/PA.

A norma estadual deve ser interpretada de forma sistemática e em harmonia com o ordenamento jurídico federal que garante proteção especial às pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.491/73 (com alterações da Lei nº 6.346/2000); Decreto Estadual nº 108/2011; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0053434-19.2014.8.14.0301

APELANTE: ADERALDO VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADERALDO VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

“(...) III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se o autor nas custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, que ora se arbitra em R$1.000,00 (CPC, art. 85, §8º), uma vez que o valor da causa é baixo; referida cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita."

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que é militar estadual e contribui há vários anos para o FASPM/PA – Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará, e tinha como um de seus dependentes o filho, Wanderley Cordeiro Vieira, que faleceu em 03.03.2014.

Nesse sentido, destaca que solicitou administrativamente o pagamento de auxílio funeral, porém seu pedido foi indeferido, com a justificativa que o filho do autor não era seu dependente.

Sustenta que Wanderley Cordeiro Vieira era seu dependente, haja vista ser portador de doença neurológica incapacitante, bem como constava como dependente no FUNSAU, em sua declaração de Imposto de Renda, conforme correspondente declaração, bem como declaração do FASPM/PA, datada de 12.09.2014.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para julgar procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

O Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará, o qual, de acordo com Estatuto previsto na Lei nº 4.491/73, com alterações introduzidas pela Lei nº 6.346/2000 e gerido pelo Decreto nº 108/2011, tem como objetivo captar recursos financeiros para promover o desenvolvimento do setor da Assistência Social através de Programas que atendam a essa finalidade, sendo destinado ao policial militar estadual contribuinte da ativa, inativo e seus dependentes, cujas ações referem-se aos programas de assistência à educação e lazer, religiosa, habitação, pecúlio, auxílio funeral e jurídica.

Neste sentido, prevê o art. 2º do referido estatuto:

‘
‘Art. 2º O Fundo possui natureza contábil e financeira autônoma, estando vinculado à Polícia Militar do Estado do Pará, tendo por objetivo captar recursos financeiros para promover o desenvolvimento do setor de Assistência Social, através de Programas que atendam a essa finalidade, destinado ao policial militar estadual contribuinte da ativa, inativo e de seus dependentes, de acordo com este Decreto.

§ 1º As ações de que trata o caput deste Artigo referem-se prioritariamente aos programas de assistência à educação e lazer, religiosa, habitação, pecúlio, auxílio funeral e jurídica [...]

V – o auxílio funeral será prestado ao(s) associado(s) por falecimento de dependente(s) legal(is);”

O Regimento Interno do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará assim dispõe sobre os dependentes:

‘‘Art. 20 São considerados como dependentes do associado/contribuinte do FASPM para fins deste Regimento Interno, os seguintes beneficiários: esposa ou esposo, companheiro ou companheira que vivem em união estável devidamente declarados, filhos legítimos ou adotados de forma legal e que sejam menores de 18 (dezoito) anos, filhos portadores de necessidades especiais acima de 18 (dezoito) anos,
filhos até 24 anos que estejam cursando uma instituição de nível superior e não recebam nenhuma remuneração
, ou mãe ou pai que comprovadamente não possuam renda e sejam declarados dependentes’’

Neste sentido, o filho do apelante, falecido aos 21 anos de idade, era portador de Epilepsia, conforme laudo acostado a petição inicial. (ID. 19542116, pág. 18)

Ademais, conforme declaração da Secretaria Executiva de Educação, era estudante e cursava regularmente a 2ª Série do Ensino Médio no ano de 2014, na Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa.

Outrossim, o próprio Fundo de Assistência – FASPM/PA reconheceu a condição de dependente de Wanderley Cordeiro Vieira, nos termos da declaração acostada a petição inicial. (id. 19542117, pág. 5)

Também era dependente do recorrente no Fundo de Saúde da Polícia Militar – FUNSAU, conforme carteirinha com validade até julho de 2014 tendo, inclusive realizado diversos exames médicos, sem qualquer objeção.

Ante todas estas considerações, o filho falecido do apelante deve ser considerado como seu dependente, inclusive para fins de percepção do auxílio-funeral, a fim de fazer frente às despesas com o sepultamento.

Ressalte-se que o inciso I do artigo 16 da Lei Federal nº 8.213/1991 dispõe que é dependente do segurado o filho inválido, ainda que maior de 21 anos.

Assim, a norma estadual em questão não pode ser interpretada de forma isolada, eis que inserida no sistema legislativo que promove o bem estar daqueles acometidos com doenças graves.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à Apelação para julgar procedente a ação e determinar o pagamento ao apelante do auxílio-funeral em razão da condição de dependente de seu filho falecido.

Sem custas.

Determina-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 19/05/2025